Tribunal: STF
Processo: RE 79026
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-02-17
Data de publicação: 1976-02-17

Ementa:
PRESCRIÇÃO. PENA REDUZIDA PELO ACÓRDÃO AO APRECIAR O APELO DA
DEFESA, ÚNICO RECURSO OPOSTO. PRAZO CONTADO ENTRE O RECEBIMENTO DA
DENUNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA DE PRIMEIRO GRAU. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 146. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO, POREM DESPROVIDO.